Tribunal: TJMT
Processo: 0005246-67.2016.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005246-67.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ANILDA LAURA OLDENBURG - CPF: 340.154.851-49 (APELADO), JOSE NELSON FROEHLICH - CPF: 140.768.969-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), JOSE NELSON FROEHLICH - CPF: 140.768.969-04 (APELADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0005246-67.2016.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Anilda Laura Oldenburg.

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – COMPROVADO – EXTINÇÃO DO FEITO - ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC – NULIDADE ABSOLUTA DA INTIMAÇÃO – NÃO CONFIGURADA -OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA-

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, o que foi devidamente observado nos autos em analise.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

Ademais, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, restando patente a observância do dispositivo acima pela magistrada de origem que bem fundamentou a sentença extintiva, consignando as razões para tanto, face ao pagamento efetuado pelo terceiro interessado somada a inércia da instituição financeira exequente quanto a atualização do valor em questão, depois de passados meses de espera, não havendo falar em nulidade do decisum.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0005246-67.2016.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Anilda Laura Oldenburg.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que
nos autos da ação de execução por titulo judicial movida em desfavor de Anilda Laura Oldenburg, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, mantido em sede de decisão integrativa.

Irresignado, o apelante recorre,
arguindo a nulidade absoluta da intimação que determinou a apresentação de calculo atualizado do débito, bem como a sua manifestação acerca do pagamento efetuado pelo executado.

Sustenta, por fim, a nulidade da sentença extintiva, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ante a omissão acerca do pleito de dilação de prazo para a juntada do calculo atualizado, prequestionando a matéria.

Contrarrazões acostada no id. 221352724, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0005246-67.2016.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Anilda Laura Oldenburg.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução por titulo judicial movida pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Anilda Laura Oldenburg.

Intimada a executada acerca da penhora, compareceu o Sr. José Nelson Froehlich, sustentando ser terceiro interessado que adquiriu a propriedade em questão, juntando cópia dos documentos nos autos. Por fim, pugnou pela intimação do exequente para que atualizasse o valor da execução para o mesmo efetuar o pagamento do debito (id. 221353179).

Em 29.05.2023, foi expedida intimação eletrônica ao banco exequente, para manifestar-se acerca do pleito do terceiro interessado, consoante se vê da certidão acostada no id. 221353181.

A instituição financeira, ora apelante, apresentou petição requerendo a juntada das taxas judiciárias, para a devida regularização processual (id. 221353185).

Na data de 11.07.2023, o terceiro interessado aportou nos autos nova petição (id. 221353191), informando que
“
por 02 momentos requereu do executando que se atualizasse o valor da execução, entretanto, o mesmo permaneceu inerte, deixando prazo transcorrer em albis (...) Assim o terceiro interessado e representante da executada vem aos autos dizer que efetuou o deposito judicial e requerer a juntada do comprovante de depósito. Requer por fim, que seja intimada a parte Exequente para se manifestar acerca do valor de depósito e com a anuência da mesma, requerer o levantamento de todos os atos de constrição referente a presente lide, como também a extinção da presente
, com respectiva baixa e remessa dos autos ao arquivo”
.

Novamente foi intimado o exequente para manifestação, consoante se vê no id. 221353194.

Em 21.07.2023, o exequente apresentou manifestação no id. 221353195, requerendo:
“Que seja expedido o alvará de levantamento em favor do exequente nos termos expresso acima; A concessão de prazo suplementar de 30 dias, para que o exequente atualize os débitos, já amortizando os valores do deposito retro; Por fim, que sejam mantidos todos os atos restritivos até o final da apuração, com a efetiva cumprimento da obrigação”.

Em 12.04.2024, a Magistrada de origem proferiu sentença nos seguintes termos,
verbis
:

“DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos e seus rendimentos, conforme pugnado em id. 123909777.

Quanto ao pedido de dilação de prazo, é de inteira responsabilidade do exequente trazer sempre a planilha de cálculo atualizada, a qual padece desde 2018 sem atualização por sua desídia, devendo ter protocolado junto com o pedido realizado em id. 123909777 e não o fez. Ainda é possível verificar que após o pedido transcorreu-se o prazo de mais de oito meses sem qualquer atualização do débito, sendo por oportuno o indeferimento do pedido de dilação de prazo
.

Desta forma,
concedo ao terceiro interessado o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a complementação do pagamento de acordo com a planilha de débito atualizada de id. 76565630 – pág. 98.

Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento do valor em favor do exequente, a qual desde já JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, após o transito em julgado determino que expeça-se oficio ao CRI de registro do imóvel para que proceda com a baixa da penhora registrada na matricula do imóvel”.
(id. 221353196 – negritei e grifei)

O terceiro interessado apresentou petição informando o pagamento do valor remanescente da execução, nos termos da sentença prolatada em 12.04.2024, bem como juntou comprovante de pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa (ids. 221353199, 221352700, 221352701, 221352702, 221352703, 221352705.

No id. 221352707 foi certificado que
“em cumprimento a decisão id. 152218858, procedo a expedição de alvará a autora quanto aos valores depositados nos autos e quanto aos valores pagos complementares pela executada conforme determinado na decisão id. 152218858, consoante dados da autora id. 123909777”.

A instituição financeira exequente, interpôs embargos de declaração (id. 221352710), sustentando a nulidade absoluta da intimação por ofensa ao art. 272, §2o do CPC, pleiteando, por fim, a nulidade da sentença.

Foi apresentada a impugnação aos embargos no id. 221352713.

A Magistrada
a quo
proferiu decisão, id. 221352714, negando provimento aos declaratórios interposto, diante da não comprovação de quaisquer de suas hipóteses de cabimento, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, arguindo a nulidade absoluta da intimação e da sentença extintiva, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ante a ocorrência de omissão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não há falar em nulidade da intimação por ofensa ao artigo
272, §2o do CPC.

O artigo 272, § 2o, do CPC, assim dispõe:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1o. (...)

§ 2o. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.

Extrai-se dos autos, na aba “expediente”, que a intimação ocorreu nos termos descritos acima, veja:

Intimação (22207101)

EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA

Diário Eletrônico (DJEN) (29/05/2023 12:42:14)

O sistema registrou ciência em 31/05/2023 00:00:00

Prazo: 5 dias

Desta forma, devidamente intimada a parte exequente nos autos e ante a inercia da mesma em cumprir a determinação judicial, não há falar em nulidade da intimação por ofensa ao artigo 272, §2o do CPC.

Outrossim, o mesmo ocorre quanto a alegada violação ao artigo

93, IX, da Constituição Federal.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, restando patente a observância do dispositivo acima pela magistrada de origem que bem fundamentou a sentença extintiva, consignando as razões para tanto, face ao pagamento efetuado pelo terceiro interessado somada a inércia da instituição financeira exequente quanto a atualização do valor em questão, depois de passados meses de espera.

Os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da sentença, vejamos:

“[...]
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter ima completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

No caso em apreço, observo que a magistrada ao proferir a sentença, manifestou que:
“(...)
é de inteira responsabilidade do exequente trazer sempre a planilha de cálculo atualizada, a qual padece desde 2018 sem atualização por sua desídia, devendo ter protocolado junto com o pedido realizado em id. 123909777 e não o fez. Ainda é possível verificar que, após o pedido, transcorreu-se o prazo de mais de oito meses sem qualquer atualização do débito, sendo por oportuno o indeferimento do pedido de dilação de prazo. Desta forma, concedo ao terceiro interessado o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a complementação do pagamento de acordo com a planilha de débito atualizada de id. 76565630 – pág. 98”
(id.
221353197)

À vista disso, não há que se falar em nulidade da decisão, seja por omissão ou por ausência de fundamentação, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente as razões de decidir.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024